Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-20.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001491-20.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARLENE ROSA PRIMO DE JESUS e outros Advogado(s): WANDER FABIO FLORES MORAES, ADRIANA PRADO MARQUES, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, ADRIANA PRADO MARQUES, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, WANDER FABIO FLORES MORAES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VERBAS CELETISTAS. FGTS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recursos de apelação interpostos por Marlene Rosa Primo, na qualidade de representante do espólio de Elizeu Ramos de Jesus, e pelo Município de Guanambi contra sentença que, em ação ordinária ajuizada para reconhecimento de vínculo celetista, anotação e baixa de CTPS, pagamento de verbas trabalhistas e recolhimento de contribuições previdenciárias, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o Município ao repasse das contribuições previdenciárias ao INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal alcança as parcelas anteriores a 25/08/2015 ou apenas as anteriores a 19/12/2011; (ii) estabelecer se a autora, como representante do espólio, possui legitimidade ativa para exigir do Município o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS; (iii) determinar se o vínculo mantido entre o falecido e o Município de Guanambi possui natureza celetista ou jurídico-administrativa; e (iv) definir se são devidas verbas típicas do regime celetista, inclusive FGTS, multa de 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, horas extras, férias, décimo terceiro salário e anotação em CTPS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento originário da demanda perante a Justiça do Trabalho em 19/12/2016 constitui o marco interruptivo da prescrição, pois a posterior declaração de incompetência material e a remessa dos autos à Justiça Comum não afastam os efeitos do ajuizamento inicial. 4. O Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ limitam a prescrição, nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, razão pela qual estão prescritas as parcelas anteriores a 19/12/2011. 5. As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e integram relação jurídico-tributária entre o sujeito ativo competente e o responsável pelo recolhimento, não se incorporando ao patrimônio jurídico do trabalhador ou de seus sucessores como crédito próprio. 6. Os arts. 17 e 18 do CPC impedem que a autora pleiteie, em nome próprio, direito alheio sem autorização legal, de modo que eventual ausência de repasse de contribuições previdenciárias deve ser apurada e cobrada pelo ente legitimado, sem prejuízo de pretensão previdenciária própria dos sucessores perante a via adequada. 7. Os decretos de nomeação, folhas de frequência e contracheques demonstram que Elizeu Ramos de Jesus exerceu cargo em comissão de Subcoordenador da Manutenção da Pavimentação Asfáltica I e, posteriormente, função vinculada à coordenação de pavimentação, circunstância que evidencia vínculo jurídico-administrativo com o Município. 8. A nomeação para cargo em comissão constitui forma constitucionalmente admitida de investidura em cargo público, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal, e não gera, por si só, relação de emprego regida pela CLT. 9. A mera alegação de desempenho de atividades operacionais não desconstitui a presunção de legitimidade dos atos de nomeação nem converte o vínculo comissionado em vínculo celetista, especialmente sem prova de fraude, desvio de finalidade ou inexistência legal do cargo. 10. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula nº 363 do TST não se aplicam à hipótese, pois pressupõem contratação nula sem concurso público, e não nomeação formal para cargo em comissão. 11. A ausência de vínculo celetista afasta o direito a FGTS, multa de 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, horas extras, anotação e baixa de CTPS e demais verbas trabalhistas, sobretudo diante da falta de prova do inadimplemento de férias, décimo terceiro salário ou labor extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento originário perante juízo posteriormente declarado incompetente interrompe a prescrição, de modo que, preservadas as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura inicial da ação. 2. O segurado ou seus sucessores não possuem legitimidade ativa para exigir, em nome próprio, o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS, e a nomeação formal para cargo em comissão, não desconstituída por prova robusta de fraude ou invalidade, configura vínculo jurídico-administrativo, afastando a incidência da CLT e o direito a verbas celetistas, FGTS, multas trabalhistas e anotação em CTPS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V, 149 e 195; CPC, arts. 17, 18, 373, I, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CLT, arts. 2º, 3º, 467 e 477; Lei Municipal nº 084/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TST, Súmula nº 363; TJ-BA, Apelação nº 0000878-11.2011.8.05.0264, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 16.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001199-60.2011.8.05.0033, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.09.2017, publ. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001491-20.2020.8.05.0088, em que são Apelantes e Apelados simultaneamente MARLENE ROSA PRIMO DE JESUS e MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Marlene Rosa Primo e DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Guanambi, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06